Tribunal: TJSP
Processo: 2333904-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Pedido de expedição de ofício ao INSS com a finalidade de pesquisa de vínculo empregatício, ou benefício previdenciário, da executada para posterior constrição de parte de eventual verba salarial ou de natureza previdenciária – Decisão que indeferiu o pedido – Insurgência da exequente – Descabimento – Impossibilidade de constrição de verba

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Pedido de expedição de ofício ao INSS com a finalidade de pesquisa de vínculo empregatício, ou benefício previdenciário, da executada para posterior constrição de parte de eventual verba salarial ou de natureza previdenciária – Decisão que indeferiu o pedido – Insurgência da exequente – Descabimento – Impossibilidade de constrição de verba que se destina ao sustento do devedor e de sua família – Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO PROVIDO.